Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736519-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MATEUS VINICIUS DE MORAES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor de MATEUS VINICIUS DE MORAES, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC. Analisando os autos, verifico que o recorrente juntou a guia do preparo mas não comprovou seu pagamento (ID 69637376). Tendo isso em conta, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital